Tribunal: CARF
Processo: 10630.720245/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720245/2011-55
ACÓRDÃO
2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HENRIQUE LAGE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
GLOSA FONTE.
Não comprovada a retenção do imposto de renda retido na fonte,
permanece inalterado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720245/2011-55
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 21/02/2011, a
Notificação de Lançamento de fls. 02/06 dos autos, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito
passivo por via postal em 14/03/2011(fl. 26), e apuração de crédito tributário no
total de R$ 7.483,16, com juros de mora calculados até 28/02/2011.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03), motivou o
lançamento de ofício a constatação das seguintes infrações fiscais:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, da fonte pagadora
Câmara Municipal de Divinolândia de Minas, CNPJ 01.628.137/0001-58, no total
de R$ 2.800,00. Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto de
renda retido sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 0,00.
2) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
4.382,67, por ausência de DIRF, referente à fonte pagadora Serra Azul de Minas
Prefeitura.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 22/03/2011, afirmando
que em sua DAA/2009, ano-base 2008, efetuou a compensação dos valores
retidos da fonte pagadora Município de Serra Azul de Minas, “efetuados pela
Central de Conciliação de Precatórios, do TJMG”, apresentando, para instrução de
seu pleito, os documentos de fls. 03/06 .
Afirmou, ainda, que pretendia efetuar o recolhimento da parcela do crédito
tributário relativa à omissão de rendimentos da fonte pagadora Câmara Municipal
de Divinolândia de Minas, providenciando, assim, a unidade local da Receita
Federal, a transferência, para cobrança, do crédito tributário não impugnado,
conforme o Termo de fl. 34.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no
958, de 15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade
lançadora para que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo
impugnante.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720245/2011-55
3
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo
Circunstanciado de fls. 53 a 55, no qual a autoridade lançadora relata que o
contribuinte não comprovou o imposto de renda retido na fonte glosado no
lançamento, como transcrevo:
Na peça de impugnação o contribuinte colacionou duas cópias em facsimile não
assinadas, e sem numeração processual, que dizem respeito a termos de
audiência, lavrados em 05/03/2008, relativos aos pagamentos dos Precatórios n.
03/2001 e 04/2001. Não obstante haja menção aos valores de retenção do
imposto de renda no valor exato ao glosado nos documentos, a autoridade
revisora entendeu que essas cópias apresentadas não seriam hábeis para a
confirmação do pleito por não serem íntegras, gerando dubiedade quanto a suas
autenticidade e credibilidade.
Desta forma, o contribuinte foi intimado (fls.40/42) para que apresentasse cópias
desses elementos de prova autenticadas pelo próprio CEPREC. O contribuinte
respondeu a intimação trazendo outros documentos, referentes aos Precatórios
n.2/2009 e 3/2009, que não se constituem objeto de questionamento neste
processo (fls. 43/48).
Dado o equívoco praticado, o contribuinte foi reintimado (fls.49/50), com ciência
em 27/12/2012 (fls.51), para apresentação de documentos hábeis e idôneos
condizentes com os requeridos através da primeira intimação. O prazo
estabelecido, de 20 (vinte) dias corridos para atendimento, expirou em
16/01/2013, sem que tenha havido manifestação da parte interessada.
Frise-se que o interessado foi alertado que, em caso de não atendimento à
intimação, se sujeitaria à revisão sumária da declaração de rendimentos com os
elementos probatórios que constam do processo. Como conseqüência, em razão
de esses elementos terem sido considerados prejudiciais à análise probatória
pelas deficiências apontadas, mantém-se integralmente a exigência tributária em
discussão, que deverá ser cobrada com os acréscimos legais cabíveis.
Dessa forma, concluiu a autoridade tributária que o lançamento deveria ser
integralmente mantido, porquanto não restou comprovada a dedução do imposto
pretendida.
Ainda, afirma a autoridade tributária que o presente Termo Circunstanciado
“abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não alcançando eventuais
questões de direito, que seriam analisadas pela DRJ”.
Assim, com base no art. 246 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012, art. 6o A, da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, alterada pela Instrução
Normativa no 1.061/2010, e considerando o teor do Termo Circunstanciado e
demais informações e documentos constantes deste processo, a autoridade
tributária da DRF em Governador Valadares-MG RESOLVEU “manter a exigência
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720245/2011-55
4
em discussão, no valor de R$ 4.382,67, que deverá ser cobrada com os devidos
acréscimos legais”.
O interessado foi cientificado do despacho decisório em 15/03/2103 (fl. 58), e não
se manifestando dentro do prazo legal, foi o processo foi encaminhado a esta DRJ
para prosseguimento, nos termos do art. 6o, § 3o, da Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010.
Em síntese, é o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
GLOSA FONTE.
Não comprovada a retenção do imposto de renda retido na fonte, permane
ce inalterado o lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720245/2011-55
5
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 4.382,67, por ausência de DIRF, referente à fonte pagadora
Serra Azul de Minas Prefeitura.
Por meio do Despacho Decisório No 27, de 20/02/2013, a autoridade tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares/MG, tomando
por base os elementos do Termo Circunstanciado de fls. 53 a 55, resolveu manter
a exigência em discussão, no valor de R$ 4.382,67, a ser cobrada com os devidos
acréscimos legais.
Cientificado do despacho decisório, o interessado não apresentou qualquer
manifestação de inconformidade, mantendo-se silente acerca do imposto de
renda retido na fonte compensado em sua declaração de ajuste anual, glosado no
presente lançamento tributário.
No entanto, cabe a esta julgadora análise sobre a matéria mantida pelo Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório, conforme art. 6o, § 3o, da Norma de
Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010.
Nesse sentido peça vênia a autoridade tributária para utilizar como razões decidir
aquelas constantes do Termo Circunstanciado, porquanto restou plenamente
demonstrado que a despeito da oportunidade dada ao contribuinte de
comprovação, com elementos hábeis e idôneos, da retenção na fonte pleiteada, o
interessado não se manifestou, devendo, em consequência, ser mantida a
infração apurada nos autos.
Nessa perspectiva, deve ser mantido integralmente o lançamento.

Por seu turno, o Termo Circunstanciado tem a seguinte fundamentação (fls. 53):

O contribuinte alegou, em síntese, que a compensação de imposto de renda se r
efere à retenção efetuada pela fonte pagadora Município de Serra Azul de Minas, em razão de te
r intermediado, como representante desse Município, conciliações conduzidas pela Central de Co
nciliações de Precatórios – CEPREC –
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para pagamento de dívidas de precatórios
emitidos. Com relação à omissão de receita lançada, houve concordância expressa do contri
buinte na impugnação, motivo pelo qual esta parte do crédito foi considerada não impugna
da e apartada (fls.34). Na peça de impugnação o contribuinte colacionou duas cópias em fac
simile não assinadas, e sem numeração processual, que dizem respeito a termos de audiência, l
avrados em 05/03/2008, relativos aos pagamentos dos Precatórios n. 03/2001 e 04/2001. Não ob
stante haja menção aos valores de retenção do imposto de renda no valor exato ao glosado nos d
ocumentos, a autoridade revisora entendeu que essas cópias apresentadas não seriam hábeis par
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.977 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720245/2011-55
6
a a confirmação do pleito por não serem íntegras, gerando dubiedade quanto a suas autenticidad
e e credibilidade. Desta forma, o contribuinte foi intimado (fls.40/42) para que apresentasse

cópias desses elementos de prova autenticadas pelo próprio CEPREC. O contribuinte respon
deu a intimação trazendo outros documentos, referentes aos Precatórios n.2/2009 e 3/2009, q
ue não se constituem objeto de questionamento neste processo (fls.43/48). Dado o equívoco pra
ticado, o contribuinte foi reintimado (fls.49/50), com ciência em 27/12/2012 (fls.51), para apresen
tação de documentos hábeis e idôneos condizentes com os requeridos através da primeira
intimação. O prazo estabelecido, de 20 (vinte) dias corridos para atendimento, expirou em 16/01
/2013, sem que tenha havido manifestação da parte interessada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original